Tribunal: TJSP
Processo: 2315512-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Sobre a alegada inocência do paciente, como fundamento para a expedição de alvará de soltura, é certo que sua apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Sobre a alegada inocência do paciente, como fundamento para a expedição de alvará de soltura, é certo que sua apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pela acusação, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do remédio heroico, na ausência de ilegalidade patente. Outrossim, para fins de manutenção da prisão preventiva, notam-se indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Assim, diante do panorama evidenciado, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser ponderada a gravidade concreta do delito em tese perpetrado, consistente em tentativa de homicídio qualificado, praticado com emprego de arma branca, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.